Tribunal: TJSP
Processo: 0014418-62.2018.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Furto qualificado. Decisão que indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva. Recurso do Ministério Público buscando a decretação da mencionada prisão, pois presentes as circunstâncias autorizadoras. Recorrido que sequer foi encontrado para ser citado no feito originário. Medidas cautelares que se mostraram insuficientes. Recurso provido, com determinação de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Furto qualificado. Decisão que indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva. Recurso do Ministério Público buscando a decretação da mencionada prisão, pois presentes as circunstâncias autorizadoras. Recorrido que sequer foi encontrado para ser citado no feito originário. Medidas cautelares que se mostraram insuficientes. Recurso provido, com determinação de expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0014418-62.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido VALTER
ALEXANDRE ORLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento
ao
recurso
ministerial, PARA
DECRETAR
A PRISÃO
PREVENTIVA de VALTER ALEXANDRE ORLAN, nos termos da
fundamentação delineada, expedindo-se, por consequência, o mandado de
prisão e procedendo-se às comunicações de praxe.V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405 -Voto no 15313
2
Recurso em sentido estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Valter Alexandre Orlan
Voto no 15313
Recurso em Sentido Estrito. Furto qualificado. Decisão que
indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva.
Recurso do Ministério Público buscando a decretação da
mencionada prisão, pois presentes as circunstâncias
autorizadoras. Recorrido que sequer foi encontrado para ser
citado no feito originário. Medidas cautelares que se
mostraram
insuficientes.
Recurso
provido,
com
determinação de expedição de mandado de prisão.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. decisão
colacionada às fls. 144/146, que não decretou a prisão preventiva de VALTER
ALEXANDRE ORLAN, concedendo-lhe a liberdade provisória sem fiança,
cumulada com duas medidas cautelares, com o compromisso de comparecer a todos
os atos de eventual processo instaurado e de não mudar de domicílio sem prévio
aviso ao Juízo.
Aduz, em síntese, que o recorrido foi preso em flagrante,
porque, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com comparsa,
mediante escalada, subtraiu, para proveito comum, 20 (vinte) vigas de madeira,
avaliadas em R$ 144,00. Contudo, em audiência de custódia, a MM. Juíza
reconheceu estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva apenas
para o comparsa, concedendo a liberdade provisória ao recorrido. Alega que
VALTER é reincidente e apresenta personalidade desajustada, bem como com
tendência a delinquir, razão pela qual se faz necessária a decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405 -Voto no 15313
3
preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls.
02/05).
Requer a concessão da tutela de urgência.
O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 197/201,
pugnando pela manutenção do decisum.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 210/212), e os autos vieram conclusos
para julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 28 de maio de 2018, por volta
das 04h50m, na Av. Visconde de Nova Granada, no 233, em Osasco, VALTER
ALEXANDRE ORLAN e Tiago Henrique Rossi Ferreira, previamente ajustados,
escalaram o muro da empresa E.B. Casa de Materiais e Construção Ltda e de lá
subtraíram vinte vigas de madeiras, avaliadas em R$ 144,00 (cento e quarenta e
quatro reais), acondicionando-as em um carrinho de supermercado e empreendendo
fuga do local.
Contudo, um morador de rua comunicou o fato à Polícia,
informando as características dos furtadores. Em diligências, os agentes públicos
localizaram os acusados na posse dos bens e os levaram presos em flagrante.
Como mencionado, o juízo a quo entendeu por correto
conceder a liberdade provisória em favor do recorrido, aplicando outras medidas
cautelares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405 -Voto no 15313
4
Todavia, considerando-se que o presente recurso foi
interposto em maio de 2018, foi realizada pesquisa ao sistema SAJ, constatando-se
que o feito originário no 0001204-78.2018.8.26.0542 foi desmembrado em relação ao
recorrido VALTER em 14 de dezembro de 2018. Assim, o processo relacionado ao
recorrido passou a ter o no 0033353-53.2018.8.26.0405, o qual encontra-se com o
prazo prescricional suspenso desde 24 de junho de 2020, tendo em vista que
VALTER não foi localizado para ser citado e, após citação por edital, não se
apresentou.
Assim, constata-se que VALTER não respeitou as medidas
impostas pelo d. juízo: a condição de não se mudar de residência sem o prévio aviso,
bem como o de comparecimento mensal para informar e justificar as suas atividades,
razão pela qual se conclui que não foram suficientes para ele, conforme artigo 312,
§1o, do CPP.
Ademais,
o
recorrido
apresenta
maus
antecedentes,
ostentando condenações anteriores (2003, 2006 e 2009 fls. 123/132).
Assim, em que pesem os argumentos constantes da r. decisão
combatida, tem-se que a prisão do recorrido se mostra necessária para garantia da
ordem pública, da instrução processual, bem como para a aplicação da lei penal.
Ressalte-se aqui, o ensinamento de NORBERTO AVENA:
“Entende-se justificável a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública quando a
permanência do acusado em liberdade, pela sua
elevada periculosidade, importar intranquilidade
social em razão do motivado receio de que volte a
delinquir".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405 -Voto no 15313
5
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 80/86), boletim de ocorrência (fls. 87/90).
Há, ainda, indícios suficientes de autoria.
O quadro fático traçado revela que VALTER foi
surpreendido pelos agentes públicos em poder da res furtiva.
Dessa forma, há indícios de que, de fato, o recorrido está
envolvido com a atividade criminosa.
Assim, como se pode observar, a liberdade do agente, neste
momento, é apta a causar risco à ordem pública e à conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal, já que não está sendo localizado para responder ao
processo originário.
Não obstante, sob a ótica da corrente restritiva, predominante
na jurisprudência pátria, tem-se que a garantia à ordem pública relaciona-se
diretamente a um considerável risco de reiteração de condutas delituosas, seja em
razão de sua propensão à prática de crimes, seja porque, se solto, teria os mesmos
estímulos relacionados ao crime em tese cometido.
O juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do
recorrido, mas sim à periculosidade concreta dele, ponderação esta que revela in
casu, a necessidade da retirada cautelar do recorrido do convívio social.
A respeito confira-se o ensinamento de Renato Brasileiro de
Lima:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405 -Voto no 15313
6
“O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o
objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo
a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos,
resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato,
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar
o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito
em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá
ter cometido diversas infrações penais” (“Manual de
Processo Penal”, 2a edição/2014, pág. 897, Editora Jus
Podivm).
Tem-se, portanto, que além dos indícios de autoria e prova da
materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a decretação da
prisão-cautela, considerando a não localização do réu sequer para sua citação a fim
de responder ao processo.
Salienta-se aqui, por oportuno, que tais observações traçadas
não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em
consideração a dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Some-se a isso o descumprimento por parte do recorrido das
medidas cautelares a ele impostas, deixando claro que foram elas insuficientes à
garantia da ordem pública e, em especial, à instrução do processo.
Tais circunstâncias não foram consideradas na decisão que
indeferiu o pleito de prisão preventiva.
Ressalte-se, por fim, que tal postura não acarreta violação à
presunção de inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer
modalidade de prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014418-62.2018.8.26.0405 -Voto no 15313
7
ministerial, PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de VALTER
ALEXANDRE ORLAN, nos termos da fundamentação delineada, expedindo-se,
por consequência, o mandado de prisão e procedendo-se às comunicações de praxe.
Reinaldo Cintra
Relator